Tribunal: TJSP
Processo: 0000325-92.2016.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE - APREENSÃO DE MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – MAJORANTES MANTIDAS. CONDENAÇÃO BEM LANÇADA.
FIXAÇÃO DA PENA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 - POSSIBILIBIDADE. Sendo

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE - APREENSÃO DE MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – MAJORANTES MANTIDAS. CONDENAÇÃO BEM LANÇADA.
FIXAÇÃO DA PENA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 - POSSIBILIBIDADE. Sendo o réu primário, não portador de maus antecedentes e inexistindo nos autos prova segura de que se dedicasse ao crime ou integrasse organização criminosa, de rigor o deferimento do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.